Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-49.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800506-49.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0800506-49.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO - PA28004-A,

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA - PA7655-A

ADVOGADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA - PA004400-A

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

ADVOGADO: ALEXANDRE PEREIRA BONNA - PA18939-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

________________________________________________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ––
A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ORIGINAL QUE TORNA PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO – PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL E AS RAZÕES QUE O MOTIVARAM DEVEM SER EXAMINADOS À LUZ DO NOVO TÍTULO JUDICIAL – O RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO NÃO CONHECIDO Á UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______dias do mês de _______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0800506-49.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO - PA28004-A,

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA - PA7655-A

ADVOGADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA - PA004400-A

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

ADVOGADO: ALEXANDRE PEREIRA BONNA - PA18939-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

R E L A T O R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra decisão do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, nos autos do Processo nº.

0066607-76.2015.8.14.0301, deliberou nos seguintes termos (Id.

4044452):

“
(...)defiro a petição de fls. 252/254 do exequente, atendendo as seguintes condições: 1 – Expedição de Alvará, somente após o transcurso do prazo recursal desta decisão, e, em havendo interposição de Agravo pelo executado, somente após a manifestação do Exmo. Relator quanto ao recebimento ou não do Agravo. 2 – Observar o valor do crédito do exequente, no valor de R$ 12.153,16 com seus respectivos acréscimos + R$ 500,00 de honorários advocatícios. 3 – Defiro a JUSTIÇA GRATUITA em favor do exequente. 4 – Por força do deferimento item 3, suspendo a exigibilidade da sucumbência imposta ao exequente e custas processuais, fls. 154. 5 – A Secretaria da Vara para efetuar diligências circunstanciadas quanto aos Agravos de Instrumento interpostos de todos os feitos correlatos, tendo em vista que as peças de fls. 245/251 e 262, não dizem respeito diretamente em tese ao presente feito, podendo haver informações contraditas, devendo ser se foi o caso, desentranhadas e juntadas aos processos respectivos. Consta ainda a decisão de retratação de fls. 260 que nunca foi encaminhada ao correspondente Agravo e fls. 270/274(...)”

Em suas razões, o banco recorrente alegou que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, pois, o Juízo
a quo
, em evidente violação ao art. 505 do CPC, deferiu o levantamento dos valores executados nos autos de origem, contrariando decisão anterior não recorrida pelo agravado, a qual havia condicionado qualquer levantamento ao trânsito em julgado da decisão (Id. 383275, páginas 35-39).

Pontuou que na decisão supramencionada, o Juízo
a quo
acolheu, parcialmente, impugnação a cumprimento provisório de sentença apresentada pelo banco agravante, reconhecendo apenas o excesso de execução e, ainda, consagrando diversos outros equívocos.

Frisou ainda que, em razão do acolhimento parcial da impugnação, foram fixados honorários advocatícios em favor do banco recorrente e, equivocadamente, também em favor do ora agravado.

Sustentou que interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (AI nº 0006921-18.2017.8.14.0000), o qual ainda não teve o seu mérito julgado.

Destacou que,

em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados (cna.oab.org.br), a situação do ora agravado é de suspensão para exercício funcional da profissão, o que, em tese, impediria a sua representação nestes autos.

Mencionou que, após o transcurso do seu prazo para interpor recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão que havia condicionado o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado, o agravado apresentou manifestação pleiteando o levantamento, ignorando que a questão se encontra preclusa.

Em suma, argumentou que a decisão agravada deve ser cassada, pois, ignorou a existência de preclusão e deferiu o levantamento de valores, bem como o benefício da justiça gratuita ao agravado, sem qualquer prova, além de suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência em favor do banco recorrente.

Por fim, pugnou pelo seu total provimento, a fim de ver revogada a decisão agravada.

Juntou documentos.

Contrarrazões pela parte agravada (Id 4823321).

Suspeição declarada dos senhores desembargadores José Roberto Bezerra Maia Junior e Ricardo Ferreira Nunes (Id.393679 e Id.2953520, respectivamente)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Da análise dos autos originários via sistema Libra, processo nº.

0066607-76.2015.8.14.0301, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, sobreveio, na origem, decisão datada de 29.3.2019 (doc. nº.20190118474937), na qual o juízo
a quo
determinou a imediata expedição de Alvará Judicial para levantamento dos valores incontroversos, atendendo a peticionamento feito pelo exequente/agravado, conforme consignado em contrarrazões (Id.
4823321).

Com efeito, os valores que até então encontravam-se depositados em conta judicial no Juízo de origem foram sacados integralmente pela parte recorrida, não havendo mais nenhum montante em depósito judicial.

Nesses termos, observo que a superveniência da decisão supramencionada torna prejudicado o julgamento do presente agravo, eis que se buscava através dele, obstar o levantamento de valores que se alegavam incontroversos na origem, finalidade que, agora, é confrontada por uma nova realidade processual instaurada nos autos e que, até então, inexistia por ocasião da interposição do recurso.

Portanto, considerando o teor da decisão precitada, é possível concluir que o pedido deduzido na inicial e as razões que o motivaram devem ser examinados à luz desse novo título judicial, o que, logicamente, enseja, nesta alçada, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal e o julgamento do presente agravo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.932, III c/c 485, VI, do CPC, pois restou prejudicado o seu julgamento pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021